Tribunal: TJDFT
Processo: 0728599-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0728599-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA FERNANDA INACIO BELFORT SALES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LÚCIA FERNANDA INÁCIO BELFORT SALES contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal, Feito no 0091078-15.2010.8.07.0015, manejada em desfavor da Agravante pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou as alegações de prescrição da pretensão executória e de impenhorabilidade dos valores constritos mediante sistema BACENJUD. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO Foi realizado o bloqueio de valores em Id 66021797. Impugnação a penhora de valores em Id 66707631, na qual alega a executada que o bloqueio é oriundo de verba com natureza alimentar. Aventou, ainda, como matéria própria de exceção de pré-executividade, a prescrição da pretensão de cobrança. Despacho de Id 67227840 facultou à impugnante juntar comprovantes sobre a origem do bloqueio. Novos documentos em Id 67991274. É o breve relato. Decido. Verifico, de partida, que os valores foram bloqueados junto à conta corrente, conforme extrato de Id 67991274 - Pág. 1. Não há, por outro lado, comprovação de que os valores bloqueados da executada sejam provenientes de verba com natureza alimentar. Com efeito, os depósitos em conta corrente não estão identificados com origem em rubrica salarial. Também não há comprovação de que os diversos depósitos em dinheiro na conta corrente (vide créditos em 12/6/2020 – Id 67991274 - Pág. 1; 13/5/2020 – Id 67991274 - Pág. 2) ou de transferências eletrônicas tenham vinculação com verba alimentar. Ressalte-se que é ônus da parte executada provar que a verba é impenhorável, nos termos do art. 854, §3o, do CPC, sem o que não há como obter a ressalva de sua constrição. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO VIA BACENJUD. ORDEM LEGAL. EFETIVIDADE DO PROCESSO. IMPENHORABILIDADE DOS VENCIMENTOS. EXCEÇÃO. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA ASSEGURADA. 1. A execução pauta-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 2. A execução deve ser conduzida do modo menos gravoso ao executado (art. 805 CPC), mas o interesse do credor em ter seu crédito satisfeito não pode ser desconsiderado. 3. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015) exige evidência de que os valores penhorados são provenientes dessas rubricas, não se admitindo alegação de impenhorabilidade sem qualquer prova a cargo do executado. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1232766, 07227329820198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 6/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, não há prescrição da pretensão, uma vez que o despacho que determinou a citação, marco interruptivo da prescrição (inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN), ocorreu em 10/11/2010, ao passo que o débito mais antigo em cobrança foi constituído definitivamente em 20/12/2005. Desnecessária, no ponto, a oitiva do excepto, considerando que o Código exige tal procedimento quando a decisão lhe for desfavorável (art. 9, caput, do CPC). Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO À PENHORA e a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Após preclusão da presente decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente dos valores de Id 66021797, mais acréscimos. Após levantamento dos valores, intime-se o DF para decotar o valor da dívida e indicar bens do devedor passíveis de penhora. I. Documento datado e assinado pelo(a) magistrado(a) conforme certificação digital.” Sustenta a Agravante que deve ser reconhecida a prescrição quanto à pretensão executória, haja vista que “o período entre a distribuição da ação de Execução Fiscal o despacho determinando a citação da agravante, compreende um intervalo de mais de 9 (nove) anos! Extrapolando todo e qualquer bom senso quanto à duração e efetividade jurisdicional de um processo” (Num. 18534679 - Pág. 4). Afirma que, distribuída a Execução Fiscal em 16/08/2010, o despacho ordinatório da citação somente ocorreu em 06/11/2019. Diz que não há que se falar em aplicação do entendimento contido na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista o disposto no art. 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional. Invoca ao art. 240, § 2o, do Código de Processo Civil. Quanto aos valores penhorados mediante sistema BACENJUD, afirma a Agravante que tal importância possui natureza alimentar, já que garante o sustento da Recorrente e de sua família. Ressalta que carreou aos autos documentos referentes a prestação de serviços como trabalhadora autônoma, o que atrai a incidência do art. 833, inciso IV, do CPC, já que que são impenhoráveis os ganhos do trabalhador autônomo. Colaciona jurisprudência que entende corroborar suas teses. Pede gratuidade de Justiça e a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o imediato desbloqueio do valor penhorado e declarar prescrita a Execução Fiscal originária. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para confirmar a antecipação pleiteada. Sem preparo. Mediante decisão de ID Num. 18724364, foi indeferido o pedido de gratuidade de Justiça, concedendo-se prazo para o recolhimento do preparo. O preparo foi devidamente recolhido (Num. 19036957). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal, Feito no 0091078-15.2010.8.07.0015, rejeitou as alegações de prescrição da pretensão executória e de impenhorabilidade dos valores constritos mediante sistema BACENJUD. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito da Agravante. Com efeito, segundo o art. 174 do Código Tributário Nacional, “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”. Já o parágrafo único do referido dispositivo, no seu inciso I, com a redação dada pela Lei Complementar n.o 118/2005, estabelece que a prescrição se interrompe “pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal”. Afirma a Agravante em suas razões que, distribuída a Execução Fiscal em 16/08/2010, o despacho ordinatório da citação somente ocorreu em 06/11/2019. Tal alegação encontra-se divorciada do que consta do Feito originário, uma vez que o despacho ordinatório da citação foi proferido em 10/11/2010 (Num. 26944243 - Pág. 1 do Feito originário). Quanto à alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados via sistema BACENJUD, a decisão agravada veiculou a compreensão de que não houve comprovação da origem alimentar dos depósitos/transferências observados no extrato bancário. O exame dos documentos carreados ao Feito originário pela Agravante, em princípio, não é capaz de amparar conclusão diversa, já que, além dos extratos bancários, foi carreada apenas uma cópia parcial da Declaração de Imposto de Renda da Agravante referente ao ano de 2019, que não diz respeito a nenhuma das movimentações bancárias consideradas na decisão agravada. Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 28 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador